Tribunal: STF
Processo: ARE 1318244
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ARTIGO 4° DA LEI N° 118/2005. DISCUSSÃO SUPERADA NA SUPREMA CORTE.
    1 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 566.621/RS (DJe 11.10.2011), pacificou o entendimento de que o prazo prescricional de cinco anos definido na LC n° 118/2005 deverá incidir sobre todas as ações de repetição de indébito ajuizadas a partir da entrada em vigor da nova lei (9.6.2005). Tal recurso foi julgado já sob o regime do artigo 543-B do CPC, que disciplina o regramento da repercussão geral.
    2 - Em consagração, pois, às finalidades propostas pela inovação legislativa que tratou do instituto - que, visa, essencialmente, conferir maior celeridade e racionalidade ao serviço de prestação jurisdicional, garantindo, ainda, a uniformidade nas decisões judiciais sobre assuntos idênticos -, altera-se o posicionamento anteriormente adotado, para acompanhar o entendimento daquela Colenda Corte.
    3 - Dessa forma, exerço o juízo de retratação, para reformar a decisão rec apenas no que se refere à aplicação da prescrição quinquenal.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A insurgência manifestada pela União Federal em seu recurso extraordinário restringe-se à adoção do prazo prescricional de 10 (dez) anos para repetição/compensação do indébito reconhecido nestes autos, entendimento que, segundo sustenta, viola o disposto na LC n° 118/2005. 
    Após o julgamento do RE 566.621/RS, apreciado sob a ótica do artigo 543-B do CPC (repercussão geral), o Plenário do STF pacificou o entendimento de que o prazo de cinco anos definido na LC n° 118/2005 deverá incidir sobre todas as ações ajuizadas a partir da entrada em vigor da nova lei (9.6.2005), como se observa da ementa abaixo transcrita:
    (...)
    Com efeito, a repercussão geral foi concebida com a promulgação da EC n° 45/2004, que introduziu o § 3° ao artigo 102 da CF, o qual foi regulamentado pela Lei n° 11.418/2006 e pelo Regimento Interno do STF, sendo o instituto criado com a louvável função de conferir maior celeridade e racionalidade ao serviço de prestação jurisdicional, garantindo, ainda, a uniformidade nas decisões judiciais sobre assuntos idênticos.
    Em consagração, pois, às finalidades propostas pela inovação legislativa em comento, altero meu posicionamento para acompanhar o entendimento daquela Colenda Corte, e reconhecer que, no caso dos autos, a repetição/compensação valores indevidamente recolhidos alcança somente os 05 (cinco) ano que antecederam o ajuizamento da ação ocorrido em 15/09/05.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente